Tribunal: STF
Processo: RE 835905
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA JUSTIÇA FEDERAL. EQUIPARAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INDEFIRIDO LIMINARMENTE.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 764.620-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à equiparação do auxílio alimentação entre servidores públicos do Poder Judiciário federal.



    2.  O art. 543-A, § 5º, do CPC/1973, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade.